Tribunal: TJMT
Processo: 0009078-36.2014.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009078-36.2014.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 05.412.826/0001-81 (APELADO), BARBARA PESSOA RAMOS - CPF: 351.570.998-35 (ADVOGADO), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO), RICARDO POMERANC MATSUMOTO - CPF: 126.826.808-95 (ADVOGADO), ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - CPF: 419.286.188-71 (ADVOGADO), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (REPRESENTANTE), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 62.182.092/0001-25 (APELANTE), CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LIMITADA - CNPJ: 68.392.844/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), DJALMA VIEIRA - CPF: 569.327.409-82 (TERCEIRO INTERESSADO), HILEIA REGINA CASTANHO VIEIRA - CPF: 608.697.809-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA APARECIDA RODER DA COSTA - CPF: 796.635.401-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (TERCEIRO INTERESSADO), COSTA & VIEIRA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009078-36.2014.8.11.0037

APELANTE: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA.

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONDENAÇÃO EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL QUANDO PROFERIDA A SENTENÇA - INTIMAÇÃO INDEVIDA DA PARTE ADVERSA - SITUAÇÃO NÃO IMPUTÁVEL AO AUTOR –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Não cabe condenação em honorários advocatícios se quando proferida a sentença não havia ocorrido a triangulação processual e a parte contrária foi indevidamente intimada a se manifestar sobre os Embargos de Declaração, situação não atribuível ao autor.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009078-36.2014.8.11.0037

APELANTE: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA.

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro extintos sem resolução do mérito, nos termos do art. 267, IV do CPC/73, não houve condenação em custas e honorários ante a ausência de contraditório nos autos.

A apelante alega que o juízo de origem não arbitrou a verba honorária porque ela (parte ré) nem sequer havia sido citada no feito.

Aduz que, contudo, a apelada opôs Embargos de Declaração à sentença, dos quais foi intimada a se manifestar, e portanto cabem honorários advocatícios, pois a partir de então passou a integrar a lide.

Contrarrazões no id n.
31890486.

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por inexistir interesse público a justificar sua participação no feito (id no 31890486).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0009078-36.2014.8.11.0037

APELANTE: ARYSTA LIFESCIENCE DO BRASIL INDUSTRIA QUIMICA E AGROPECUARIA LTDA.

APELADO: UNISAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 14/10/2014 a apelada ingressou com Embargos de Terceiro.

Antes de recebida a inicial, foi determinado à secretaria que verificasse a sua tempestividade, sendo certificada a extemporaneidade.

Foi então proferida sentença em 13/11/2014 (id no 31890470), com o seguinte dispositivo:

Diante do Exposto, e por tudo mais que dos autos consta, e com fulcro no artigo 267, inciso IV, do Código de Processo Civil, JULGO extinto os presentes EMBARGOS DE TERCEIRO, sem análise do mérito, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos.

E, demais, autorizo desde já, o desentranhamento de documentos do processo, caso as partes necessitem, mediante recibo e certidão nos autos, substituindo os documentos originais por cópia.

Com relação às custas e as despesas processuais, bem como, honorários advocatícios, DEIXO de condenar a parte embargante, tendo em vista, a extinção prematura do presente feito, e a ausência de contraditório nos autos.

Diante disso em 24/11/2014 a apelada opôs Embargos de Declaração (id no 31890472).

Mais de três anos depois
o juízo
a quo
mandou intimar a parte contrária sobre os Aclaratórios (março/2018), a qual peticionou no feito em 16/03/2018 (id no 31890475).

Os Embargos de Declaração foram rejeitados em 08/04/2019.

Posteriormente, a ora apelante apresentou Aclaratórios em que pugnou pela condenação da apelada em honorários, também não acolhidos.

Pede agora que a apelada seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios pois foi intimada a falar nos autos.

Quando proferida a sentença em 2014, não havia ocorrido a triangulação da demanda. Por isso, nos respectivos Embargos de Declaração nem sequer cabia a determinação para intimar a outra parte.

Importante destacar, que o valor da causa é de R$ 2.047.594,00, o que geraria uma condenação excessivamente alta para a atuação dos advogados, que limitou-se à apresentação de uma única peça processual no feito, de impugnação aos Embargos de Declaração.

Deste modo, aplicando-se o princípio da boa-fé processual e da razoabilidade, não há como a apelada arcar com os honorários, visto que não motivou a situação ocorrida nos autos - intimação desnecessária da parte adversa a se manifestar quando nem sequer integrava a lide.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020